Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707157-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA AGRAVADO: AUGUSTINO PEDRO VEIT D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, a agravante indica que as decisões agravadas são as de ID 109573187 (proferida em 25/11/2021) e de ID 11088826 (proferida em 09/12/2021). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no mesmo prazo de 05 dias, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso, por preclusão temporal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2022 19:49:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador